Tribunal: TJMT
Processo: 1006007-76.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006007-76.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOELY DE OLIVEIRA - CPF: 053.255.679-85 (APELANTE), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), LAURA MONICA DIAS SOARES - CPF: 778.860.971-49 (APELANTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), LEONICIO QUINTANA - CPF: 002.030.231-29 (APELANTE), MARIA MARGARETH DA SILVA BARBOSA - CPF: 799.684.061-04 (APELANTE), VANESSA RODRIGUES DA SILVA (APELANTE), ADRIANA PEREIRA COELHO - CPF: 024.712.121-58 (APELANTE), THIAGO TOSTA CAJANGO - CPF: 052.021.661-09 (APELANTE), GILBERTO LUDUGERO SILVA - CPF: 029.631.791-89 (APELANTE), JHONATHAN ZEFERINA DA SILVA (APELANTE), MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES - CPF: 059.108.191-19 (APELANTE), VANESSA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 054.576.181-61 (APELANTE), JHONATHAN ZEFERINA DA SILVA - CPF: 070.299.381-60 (APELANTE), Anamaria Machado Costa (ASSISTENTE), Allan Vitor Sousa da Mata (ASSISTENTE), Rodolpho Garcia G. Bandeira (ASSISTENTE), Honório G. dos Anjos Neto (ASSISTENTE), Edison Pereira da Silva (ASSISTENTE), Rafael Tramarin (ASSISTENTE), Gilvan Antônio Sá Teles (ASSISTENTE), Dalton Ribas Nery (ASSISTENTE), Joab Vinicius Martins de Siqueira (ASSISTENTE), Pedro Manoel Moreno Delgado (ASSISTENTE), LEONICIO QUINTANA - CPF: 002.030.231-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARGARETH DA SILVA BARBOSA - CPF: 799.684.061-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA PEREIRA COELHO - CPF: 024.712.121-58 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO TOSTA CAJANGO - CPF: 052.021.661-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LUDUGERO SILVA - CPF: 029.631.791-89 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 054.576.181-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHAN ZEFERINA DA SILVA - CPF: 070.299.381-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA MONICA DIAS SOARES - CPF: 778.860.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/2013) –– RECURSOS DOS SENTENCIADOS – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017/TP – IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL – POSSIBILIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 96, I, "A" E 125, §1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TJMT – ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS POR DECISÃO DE JUÍZO INCOMPETENTE – INOCORRÊNCIA – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – TEORIA DO JUÍZO APARENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO
“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”
– PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 8 DA TCCR/TJMT – DOSIMETRIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE DE FORMA FUNDAMENTADA – PENA PROPORCIONAL E ADEQUADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A Constituição Federal, em seu artigo 125, §1º, estabelece que a competência de cada Tribunal de Justiça será definida pela Constituição Estadual, cabendo aos Tribunais propor lei de organização judiciária.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. Assim, é válida a Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno que confere ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual.

A declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo a validade desses até a apreciação pelo juízo competente.

Ademais, aplica-se a Teoria do Juízo Aparente para ratificar medidas cautelares no curso do inquérito policial quando autorizadas por Juízo aparentemente competente. Não havendo demonstração de efetivo prejuízo apto a gerar a nulidade relativa dos atos judiciais, não se pode falar em nulidade, ante a prevalência do Princípio
“Pas de Nullité Sans Grief”
.

A materialidade e autoria do crime de organização criminosa restaram cabalmente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelos documentos coligidos na instrução do caderno policial, especialmente os acurados Relatórios de Investigação produzidos pela Polícia Judiciária Civil, e na instrução processual composta pelos depoimentos das testemunhas, que foram categóricas em asseverar que os apelantes são membros da organização criminosa denominada "Comando Vermelho" e realizavam a mercancia de drogas em prol do grupo criminoso.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal, conforme Enunciado Orientativo nº 8 da TCCR/TJMT.

A exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada pelo magistrado sentenciante, que considerou a participação dos réus em organização criminosa complexa, bem articulada, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência.

O aumento da pena em 01 (um) ano e 01 (um) mês não se revela desproporcional e irrazoável, tendo em vista a gravidade do crime perpetrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Soely de Oliveira
e
Matheus Gabriel Brito Borges
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 1006007-76.2023.8.11.0042, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los como incursos nas sanções do
art. 2º da Lei nº 12.850/2013
, à pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa
(sentença – Id. 261950890).

Em suas razões recursais, a apelante
Soely de Oliveira
arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sustentando que o Juízo da Comarca de Primavera do Leste/MT se tornou prevento para julgar o presente caso e a nulidade das provas obtidas por Juízo incompetente. No mérito, pleiteou sua absolvição por ausência de provas de que tenha praticado os crimes a ela imputados, nos termos do art. 386, V, do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da sentença para delimitar a pena no patamar mínimo (Id. 279888381).

Por sua vez, o apelante
Matheus Gabriel Brito Borges
, em suas razões recursais, suscitou as seguintes preliminares: inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, especificamente do termo "com jurisdição em todo o Estado", por afronta ao disposto no art. 22, I, c/c art. 5º, inciso LIII, ambos da Constituição Federal; ilegalidade parcial da resolução, por contrariedade ao artigo 83 do Código de Processo Penal; nulidade de todos os atos praticados pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por violação do artigo 83 da lei processual; nulidade da prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente; e nulidade das provas subsequentes e derivadas da extração de dados de celulares autorizadas por autoridade sabidamente incompetente. No mérito, requereu sua absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal (Id. 261950902).

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos (Ids. 261950929 e 283356884), pugnando pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos interpostos (Id. 289610392), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
: Organização Criminosa. –
I) - Das Preliminares
: – Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT – Suscitada inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 5º, LV e art. 22, inc. I, ambos da Constituição Federal, bem como doa arts. 69, 70, 78 e 83, todos do CPP – Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural – Declaração da nulidade da prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do Juízo aparente – Preliminar suscitada em prol de Matheus Gabriel Brito Borges e Soely de Oliveira. –
Não acolhimento
– “(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7º Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [.. .].” (Parecer da PGJ nº 000111-034/2018 – Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. ” (STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT)” (TJ-MT - CJ: 00002142820188110050 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/05/2019). – Acerca da nulidade das provas de acesso aos dados de conteúdo telefônico, é cediço que a declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive, ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos, como é o caso (STJ - RHC 47.018/RJ) – Prevalência do princípio pas de nulitte sans grief, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes. –
II - Do Mérito
: –
1)
Almejada absolvição dos apelantes Soely e Matheus, sob o argumento de ausência provas suficientes para as suas condenações, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP. –
Inadmissibilidade
– Materialidade e autoria devidamente comprovadas – A prática do crime em questão por parte dos apelantes restou assaz comprovada, diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos, em especial pela quebra de sigilo de dados telefônicos do líder Leandro Miranda dos Santos, roborada pelas provas testemunhais coligidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como pela demais provas coligidas nos autos durante a persecutio criminis. –
2)
Pedido de readequação da pena-base dos apelantes Soely e Matheus no mínimo legal. –
Improcedência
– A culpabilidade exacerbada das condutas perpetradas pelos apelantes está plenamente evidenciada, conforme fundamentado pelo magistrado de instância primeva - Além disso, o aumento da pena em 01 (um) ano e 01 (um) mês não se revela desproporcional e irrazoável, tendo em vista a gravidade do crime perpetrado, de modo que o quantum de aumento atende a tríplice finalidade da pena.
3)
Requerimento pela concessão de autorização para recorrer em liberdade da condenação em favor de Soely de Oliveira. –
Falta de interesse/utilidade recursal
– Magistrado de piso já concedeu à citada apelante o direito de recorrer em liberdade na sentença. –
O parecer é pelo não acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos interpostos, mantendo-se incólume a sentença hostilizada
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Soely de Oliveira
e
Matheus Gabriel Brito Borges
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 1006007-76.2023.8.11.0042, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los como incursos nas sanções do
art. 2º da Lei nº 12.850/2013
.

Segundo a denúncia, entre os meses de fevereiro de 2022 a março de 2022, na cidade de Primavera do Leste e região,
Soely de Oliveira
, vulgo "MULHER GERE", "SUELI" ou "TIA", e
Matheus Gabriel Brito Borges
, vulgo "LENDA", dentre outros indivíduos, agindo em unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, a Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho", com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, crimes patrimoniais e outros ilícitos penais.

Consta que
Soely de Oliveira
foi apontada pelas investigações como uma das integrantes da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho – CVMT" na cidade de Primavera do Leste-MT, exercendo uma função no quadro "Lojistas", sendo responsável por expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar entorpecentes mediante pagamento mensal de taxas e aquisição dos entorpecentes com os indivíduos indicados pela ORCRIM.

Já
Matheus Gabriel Brito Borges
foi apontado como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho – CVMT" na cidade de Primavera do Leste-MT, exercendo uma função de "Disciplina", cuja Matrícula era a de nº 13.107, sendo responsável pela aplicação de medidas, sanções e demais determinações sancionadas pelos líderes e integrantes do alto escalão da ORCRIM.

Preliminares

Da alegada incompetência do juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

Os apelantes arguem, em síntese, que o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT é incompetente para processar e julgar o presente feito, em razão da inconstitucionalidade do art. 1º da Resolução nº 11/2017-TP, que fixou a competência da 7ª Vara Criminal para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado, violando o art. 5º, inciso LIII, art. 22, inciso I, da Constituição Federal, bem como os artigos 69, 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal.

Sustentam, em linhas gerais, que o provimento nº 11/2017, que atribuiu à 7ª Vara Criminal da Capital a competência exclusiva para processar e julgar os delitos praticados por organização criminosa com jurisdição em todo o Estado, bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crimes de Lavagem, e contra a Administração Pública no Estado de Mato Grosso, foi editado em dissonância às normas constitucionais e às regras dispostas no Código de Processo Penal.

Alegam que todos os delitos se consumaram na comarca de Primavera do Leste/MT, que inclusive foi o juízo da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste que deferiu prisão preventiva, busca e apreensão, bem como medida de extração de dados telefônicos no incidente 1002276-24.2022.811.0037, antecedendo-se nos atos processuais, devendo ser reconhecida a sua competência, nos termos do art. 83 do CPP.

Contudo, as preliminares não merecem acolhimento.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 125, § 1º, estabeleceu que a competência de cada Tribunal de Justiça será definida pela Constituição Estadual, cabendo aos Tribunais propor lei de organização judiciária,
in verbis
:

"Art. 125. [...]

§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça."

Somado a isso, o artigo 96, inciso III,
"a"
, da Constituição Estadual de Mato Grosso, dispõe que, por deliberação administrativa, o Tribunal de Justiça do Estado poderá propor à Assembleia Legislativa do Estado projeto de lei sobre a organização judiciária, bem como dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos:

"Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

[...]

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;"

Em paralelo, a Recomendação nº 03/2006 do Conselho Nacional de Justiça, a qual o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso adotou, sugeriu a criação ou a especialização de Varas Criminais, com competência exclusiva ou concorrente, para processar e julgar os delitos relativos à organização criminosa.

Diante disso, o Tribunal de Justiça do Estado, por meio do Provimento nº 004/2008/CM, estabeleceu as competências e atribuições das Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá. Assim, o art. 1º, inciso VI, do referido provimento, modificou a 15ª Vara Criminal que passou a ser denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública, tendo a competência, exclusiva, para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado.

O parágrafo 1º, do referido artigo em epígrafe, conferiu à Vara Especializada Contra o Crime Organizado a competência para processar e julgar os crimes praticados por organização criminosa, independentemente do meio, do modo ou do local de execução.

Posteriormente, a Resolução nº 11/2017/TP, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, estabeleceu a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei nº 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado, bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crimes de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis nº 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art. 312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência.

As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal entendem que cabe aos Tribunais Estaduais a organização judiciária de seus Estados, sobretudo, especializações de Juízo em razão da matéria discutida, visto que a Constituição da República, em seu art. 96, I, "a", estabelece ser atribuição dos Tribunais inferiores dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"[...] O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas a e d, e inciso II, alínea d, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2. Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais. [...]"
(STJ - HC: 237956 MT 2012/0066843-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2014)

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I - A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. Precedentes. II - os dispositivos apontados no apelo nobre não albergam a pretensão recursal porquanto seria necessário examinar os citados Provimento 004/2008/CM e a Resolução 23/2014 do Tribunal a quo, pois o artigo 70 do CPP não traz comando normativo suficiente, por si só, para alterar a competência fixada nas instâncias de origem. Portanto, incide, no caso, o teor da Súmula 284/STF ('É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'). Agravo desprovido."
(STJ - AgRg no REsp 1611615/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

[...] A Resolução nº 11/2017, que atribui competência à 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT para julgar delitos de organização criminosa em todo o estado, é válida e constitucional, nos termos do art. 125 da CF/1988, estando respaldada por jurisprudência do STF e do STJ. [...] “1. A competência de vara especializada para processar e julgar o crime de organização criminosa, instituída por Resolução de Tribunal de Justiça, prevalece sobre a regra de competência territorial, não havendo ofensa ao princípio do juiz natural.” [...] “3. A Teoria do Juízo Aparente e a posterior ratificação dos atos pelo juízo competente convalidam as provas obtidas em momento anterior, afastando a alegação de ilicitude por incompetência originária.” [...]
(N.U 1007169-09.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

[...] A Resolução nº 11/2017/TP-TJMT é constitucional, pois visa à especialização e eficiência jurisdicional. 3. A competência territorial pode ser definida por ato normativo do Tribunal, conforme o art. 96, I, ‘a’, da CF. 4. As regras de conexão e continência são relativas e cedem ante a existência de vara especializada. Igualmente, a prevenção é critério subsidiário, não sendo aplicável na existência de vara com competência especializada. [...]
(N.U 0005094-19.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

[...] A competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar delitos praticados por grupo criminal organizado em todo território estadual encontra respaldo na Resolução n. 11/2017-TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ato normativo editado com fundamento no artigo 96, I, "a", da CF e 96, III, "a", da CEMT. A especialização de varas criminais por matéria prevalece sobre a competência territorial, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ, não havendo que se falar em incompetência do juízo. Não configura nulidade a prática de atos decisórios por juízo aparentemente competente à época, sendo que eventuais medidas cautelares deferidas são passíveis de ratificação pelo juízo competente para o processamento do feito. [...]
(N.U 1006018-08.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Diante disso, não há falar em incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas, tendo em vista a Resolução nº 11/2017/TP, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e o Provimento nº 004/2008/CM, baseados no que determinam os artigos 96, I, "a" e 125, §1º, da Constituição Federal; artigo 96, inc. III, "a", da Constituição Estadual de Mato Grosso e a Recomendação 03/2006 do Conselho Nacional de Justiça, atribuindo, assim, a competência, em todo o território do Estado de Mato Grosso, ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas.

No que tange à aplicação da Súmula 206 do STJ, que dispõe que
"a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo"
, visando à remessa do feito ao Juízo de onde as infrações penais foram consumadas, também não prospera, porquanto o verbete em questão concerne à matéria de Direito Processual Civil, afastando-se a sua aplicação no Direito Processual Penal.

Além disso, mesmo levando-se em consideração que a competência em razão da natureza da infração penal seja relativa, as normas norteadoras do Processo Penal permitem ao Juiz, de ofício, reconhecer a sua incompetência, conforme se depreende do artigo 109 do CPP.

Por fim, ainda que se levante a tese da
“perpetuatio jurisdictionis”
, calha ressaltar que da interpretação do artigo 399, § 2º, do CPP, apenas viola o princípio do juiz natural se, após a instrução criminal, se alterar o órgão julgador, o que não se vislumbra no presente caso que teve a competência declinada para esta especializada no início do processo.

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Da alegada nulidade das provas por decisão de juízo incompetente

Os apelantes alegam, ainda, que as provas produzidas por meio da cautelar de nº 1002146-24.2022.8.11.0037 são ilícitas, porquanto a medida teria sido autorizada por juízo incompetente.

Contudo, como mencionado no tópico anterior, trata-se de incompetência relativa, de modo que a inobservância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, dada a especialização, por provimento, de determinada vara para o processamento e julgamento de crimes que envolvam organização criminosa, e não material, não importa automaticamente na nulidade do feito (Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma, Habeas Corpus 99818-SP).

Assim, a declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos, como é o caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"1. Constatada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados. Por outro lado, a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente pode ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos. Precedentes."
(STJ - RHC 47.018/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016)

Tratando-se de nulidade relativa, é exigível, ainda, a demonstração do prejuízo, de modo que, não tendo a parte comprovado o efetivo prejuízo apto a gerar a nulidade relativa dos atos judiciais, não se pode falar em nulidade, ante a prevalência do Princípio
“Pas de Nullité Sans Grief”
.

Soma-se a isso o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores acerca da aplicabilidade da Teoria do Juízo Aparente para ratificar medidas cautelares no curso do inquérito policial quando autorizadas por Juízo aparentemente competente, segundo a qual
"não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial"
(STF - HC: 205027 MS 0058804-37.2021.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 05/08/2021, Data de Publicação: 09/08/2021).

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

"'O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência [...] denominado teoria do juízo aparente [...] fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente' (STJ, EDCL no HC 650.842/SP). 'Não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial' (STF, HC 120.027; HC 185.755/CE). É possível a 'ratificação [...] implícita, dos atos decisórios, quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo. Por isso, não há que se falar em nulidade' (STJ; AgRg no RHC 155.749/GO; AgRg no HC 563.330/SP). 'Constatada a incompetência do Juízo prolator do decreto preventivo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente para ratificar, ou não, os atos já praticados, podendo tal convalidação se dar de forma implícita com o regular prosseguimento do feito' (TJMT; HC 1011285-58.2021.8.11.0000)."
(TJMT - N.U 0034264-70.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

Considerada essa conjuntura, não há como reconhecer a ilegalidade apontada pela defesa.

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade das provas por decisão de juízo incompetente.

Mérito

No mérito, os apelantes pleiteiam suas absolvições por insuficiência de provas, sustentando que não há elementos probatórios suficientes para embasar suas condenações pelo crime de organização criminosa.

Contudo, as pretensões absolutórias não merecem acolhimento.

A materialidade delitiva do crime de organização criminosa restou cabalmente comprovada por meio do Relatório Técnico nº 20/2022 (Id. 261949326, p. 117/162 e Id. 261949327, p. 1/25), Relatório Técnico nº 004/2022 (Id. 261949327, p. 26/174) Relatório de investigação (Id. 261949328), Autos do Inquérito Policial nº 307.4.2022.9249 (Id. 261949326); Relatórios de Inteligência Financeira (Id. 261949326), Termo de Apreensão, medida cautelar de nº 1004518-04.2023.8.11.0042 (Ids. 261950836, 261950837, 261950838, 261950839, 261950840, 261950841, 261950842, 261950843, 261950844, 261950845, 261950846 e 261950847, p. 1/199) e depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo.

Quanto à autoria delitiva, as provas produzidas durante a instrução processual demonstram, de forma inequívoca, que os apelantes
Soely de Oliveira
e
Matheus Gabriel Brito Borges
integravam a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", atuando na cidade de Primavera do Leste/MT.

Em relação à apelante
Soely
, restou comprovado que ela exercia função no quadro "Lojistas" da organização criminosa, sendo responsável por expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar entorpecentes mediante pagamento mensal de taxas e aquisição dos entorpecentes com os indivíduos indicados pela ORCRIM.

Conforme consta dos autos, no dia 10/03/2022, a apelante
Soely
, vulgo "MULHER GERE" (esposa do também integrante da ORCRIM Jeremias Pereira Rodrigues, vulgo "Gere", Matrícula 13.965), entrou em contato com Leandro Miranda (Líder da ORCRIM) para informar que gostaria de "parar de entregar drogas em casa" e começar a realizar entregas somente de "meio" (quilo), ocasião em que Leandro informou o valor da dívida de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), bem como a conta bancária (propriedade de: Rodolpho Oliveira Venzom) para a transferência do valor referente ao entorpecente, posteriormente
Soely
encaminhou os comprovantes de pagamento.

No dia 22/03/2022, Leandro Miranda entrou em contato com a apelante
Soely
e passou uma nova chave PIX para que realizasse o pagamento, dessa vez, a conta bancária era de propriedade de Sebastiana Alves Araújo, sendo então realizado o pagamento da mesma quantia (R$ 2.300,00).

Além disso, conforme consta no Relatório de Investigação nº 2022.13.71123 (Id. 261949328, p. 17 e 19), nos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette ou Bugiganga", foi possível constatar a existência de anotações referentes ao tráfico de drogas praticados pela apelante
Soely
.

Corroborando tais elementos, a Delegada de Polícia Anamaria Machado Costa, responsável por presidir as investigações, aduziu em seu depoimento que:

"esta operação foi uma demanda para localizar um foragido que atuava como líder aqui em PVA e nesta operação foram apreendidos cadernos e aparelhos celulares, tudo começou de apreensão na cidade de Goiânia após o cumprimento de 5 mandados do líder da facção, Leandro. Nestas apreensões foi verificado uma amplitude, uma lista de faccionados e foi iniciada uma investigação para fazer levantamentos e analise dos adernos e conversas com o líder. A SOELY apareceu no relatório técnico do núcleo de inteligência dos celulares do Leandro, onde ela comercializa a droga, ou seja, ela faz o tráfico de droga e sempre ela conversa com o líder da facção, o Leandro e passa pix para contas que o Leandro determina; a SOELY foi investigada nossa e presa em 2018 por apologia á facção; ela também é mulher do 'Gere', do Jeremias, que é um faccionado da organização criminosa.(...) a SOELY surge como lojista, ela é biqueira, ou seja, ela paga uma taxa/mensalidade para a facção para exercer o comércio do tráfico de droga"

No mesmo sentido, o Delegado de Polícia Honório afirmou:

"Atuei nesta operação; esta operação começou de uma diligencia do Estado de Goiás para capturar o líder da facção, que era apontado como líder, o Leandro Miranda dos Santos; nas diligências na residência de Leandro foram apreendidos cadernos com várias anotações e celulares; sendo pedida quebra do aparelhos, na análise do aparelho os investigadores identificaram que se tratava de uma organização criminosa, ficou bem claro que tinha uma liderança e além disso havia outros personagens, tinham suspeitos q participavam da parte financeira, tinham gerentes, anotações referentes a lojistas de PVA que eram extorquidos pra pagar taxa ao CV, a partir disso identificou-se que não se tratava de uma associação criminosa mas sim tinha uma estrutura muito grande e organizada com a parte financeira, também com a parte de lavagem de dinheiro, onde era indicado contas de terceiros para fazer depósito e na analise deste celular os investigadores identificaram estes suspeitos que atuavam aqui em PVA, a maior arte deles já possuíam investigações por tráfico de drogas; grande parte destes suspeitos na busca e apreensão foram presos por tráfico de drogas e um destes suspeitos, com a LAURA MONICA, foi apreendido um taco de madeira com os dizeres 'CV disciplina'; A SOELY é mulher do Jeremias, o Jeremias já foi preso aqui em PVA por tráfico de drogas e dentro da análise do celular de Leandro Miranda dos Santos há uma conversa em que o Leandro trata com a SOLEY para ela enviar um pix para um terceiro; está bem claro dentro do relatório técnico um pix que sai da conta da SOELY para um terceiro e ela está reportando ao Leandro Miranda dos Santos que é o líder da facção; além disso, a suspeita já foi alvo da DERF de PVA, eu me recordo que teve uma operação policial em julho ou junho do ano passado que nos realizamos buscas dentro da casa dela e na casa dela foi encontrado entorpecentes e com base nisso ficou bem claro que ela deu continuidade á atividade de trafico do Jeremias, companheiro dela que se encontra preso e que ela se reportava ao líder da facção criminosa repassando comprovante de pix. A SOELY seria lojista dentro da facção; eu me recordo que nas conversas ela era tratada como mulher do Gere, mas o pessoal chamava ela de SOELY; nos relatórios ela era apontada como mulher do Gere."

Já em relação ao apelante
Matheus
, restou comprovado que ele exercia a função de "Disciplina" na organização criminosa, cuja Matrícula era a de nº 13.107, sendo responsável pela aplicação de medidas, sanções e demais determinações sancionadas pelos líderes e integrantes do alto escalão da ORCRIM.

Segundo consta no Relatório de Investigação nº 2022.13.71123 (Id. 261949328, p. 10), nos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette ou Bugiganga", havia uma espécie de "relação/controle de integrantes", na qual consta o vulgo "LENDA" com a anotação privado (preso), além da indicação da Matrícula: 13.107 (número de registro na ORCRIM).

Além disso, o apelante
Matheus
ostenta um histórico criminal de tortura e tentativa de homicídio, os quais, segundo as investigações (Inquérito Policial nº 103/2020/DERF) foram ordenados pelo líder da ORCRIM (Leandro Miranda dos Santos).

Corroborando tais elementos, a Delegada de Polícia Anamaria Machado Costa afirmou em seu depoimento:

"MATEUS GABRIEL BORGES, é o vulgo 'LENDA'; também foi analisado no caderno, inclusive tem a matrícula dele na 10 do relatório; tá nas redes sociais, ele, mesmo na própria rede e outros investigados, utiliza seus vulgos, faz apologia à facção, símbolos, tudo isso nas analises de investigação dos policiais; Não recordo se o Mateus era disciplina, consta que ele já é investigado como facção, tem o BO 2201364, onde está o vulgo dele e ele está aparecendo com a participação de tortura em um 'salve', acredito que possam colocar na investigação como disciplina."

No mesmo sentido, o Delegado de Polícia Honório afirmou:

"(...) o MATEUS, vulgo 'LENDA', ele já era conhecido aqui pelos investigadores, inclusive aqui no ano de 2020, teve uma prisão em decorrência de um 'salve' e ele participou deste 'salve', a vítima pegou e apontou que ele participou; e além disso, dentro do relatório, foi demonstrado que ele inclusive usa o vulgo dele 'LENDA' no Facebook e também no BO de 2020 consta o Mateus como sendo vulgo 'Lenda'; eu me recordo que ele consta neste caderno, ele já é uma pessoa conhecida pelos policiais e ele já tinha uma ocorrência anterior de 2020 e que naquela oportunidade ele já tinha sido qualificado como vulgo 'LENDA'".

O Investigador Gilvan também confirmou:

"...é o vulgo "LENDA"; o MATEUS, vulgo LENDA, eu o investiguei numa tortura e tentativa de homicídio, ele estava no local; ele trocava conversas com o Leo do Chevete e inclusive teve o julgamento e ele foi condenado tanto por organização criminosa como por homicídio tentado; na época ele atuava como disciplina na organização criminosa."

E o Investigador Dalton acrescentou:

"O MATEUS já era conhecido pelo meio policial como o vulgo "lenda", inclusive teve uma investigação que ele atuou como disciplina em uma execução a mando do Leandro Miranda dos Santos, que foi ate julgado e condenado por isso, ele inclusive é irmão da Natalia que não está sendo investigada neste processo mas ela é gerente do tráfico também, ele também nas suas próprias redes sociais é o vulgo "LENDA", ele é um criminoso contumaz, que atua ai nos crimes típicos de facção, trafico de drogas e 'salves'; a função que ele executou quando ele operou, me lembro bem dos investigadores comentarem que acharam o indivíduo amarrado e inclusive foi condenado semana passada por esta ação que era uma execução a mando do Leandro Miranda dos Santos, uma execução determinada a mando da facção."

Importante destacar que o apelante
Matheus
foi condenado, nos autos de nº 1003429-63.2020.8.11.0037, pela prática do delito de tentativa de homicídio no contexto da referida facção, sendo reconhecido pelo vulgo "LENDA", por fatos ocorridos em meados de 2020. Decorridos mais de 02 anos após o recebimento da primeira denúncia – fato interruptivo do tipo penal ora apurado –, seu vulgo foi encontrado nos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, com referência ao seu número de matrícula, demonstrando que
Matheus
reiterou a conduta, praticando novamente o delito de integrar organização criminosa.

Nesse tocante, a polícia acostou, ainda, uma fotografia utilizada pelo apelante em seu perfil de
WhatsApp
na qual faz o número 02 com os dedos, em típica alusão ao Comando Vermelho, e utiliza o apelido "LENDA" (Id. 261949328, p. 108).

Quanto à alegação da defesa acerca da nulidade do depoimento prestado pelo Investigador de Polícia Rafael Tramarim por, supostamente, limitar-se a ler o relatório policial por ele confeccionado no inquérito policial, não merece prosperar, uma vez que o depoimento da referida testemunha sequer foi utilizado para embasar a condenação.

Todavia, para além desse fato, a questão contestada pela defesa não contraria a norma constante do parágrafo único do art. 204 do Código de Processo Penal, segundo a qual
"não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos"
. Dentro desse contexto, se o legislador permite que a testemunha faça consultas a apontamentos, compreende-se que a leitura do relatório por ela produzido na fase policial configura o permissivo legal ressaltado no Ato Normativo supra e, dessa forma, não há mácula sobre a prova judicializada.

Ainda que assim não fosse, considerando que se trata de operação policial que investigou mais de 140 suspeitos, é descabido exigir de alguém que relembre
'ipsis litteris'
de todas informações reunidas sobre os fatos ocorridos depois de transcorrido considerável lapso temporal.

Ademais, é cediço que o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado revela interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou demonstra que suas declarações não encontram suporte, e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos, o que, por óbvio, não é o caso destes autos.

Neste sentido, colaciono o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmara Criminais Reunidas do E. TJMT:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PROPRIEDADE DA DROGA – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em absolvição por falta de provas quando os relatos das testemunhas se revelam harmônicos e suficientes para demonstrar a prática do delito, mostrando-se a negativa de autoria na fase judicial completamente divorciada do conjunto probatório. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são elementos de prova válidos para fundamentar o édito condenatório, mormente quando se apresentam seguros, uníssonos e estão em perfeita harmonia com os demais subsídios probatórios, não se afigurando suficiente para macular a presunção de veracidade a eles inerente a negativa isolada do agente."
(N.U 1001752-46.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Portanto, pelas provas colhidas durante as investigações, corroboradas pelos depoimentos prestados em Juízo, evidencia-se o vínculo entre
Soely de Oliveira
, vulgo "MULHER DO GERE" e "SUELI", e
Matheus Gabriel Brito Borges
, vulgo "LENDA", e a organização criminosa investigada, incidindo, assim, nas penas do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Desse modo, não há que se falar em absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação pelo crime de organização criminosa.

Os apelantes pleiteiam, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis a justificar a exasperação da pena.

Contudo, as pretensões não merecem acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade dos apelantes, considerando que eles integram a Organização Criminosa Comando Vermelho, grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal.

Destacou, ainda, que o grupo é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando "salves" e até morte de desafetos, pelo que merece valoração negativa, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020).

Com efeito, a culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

No caso em análise, a culpabilidade dos apelantes é altíssima, pois, conforme acertadamente reconhecido na sentença condenatória, eles praticaram crime como integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, sendo esta bem articulada, com várias ramificações, divisão de funções bem definidas, planilhas de controle de mercadorias e do repasse do lucro ilícito, além da referida organização ser conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal.

Outrossim, o grupo criminoso é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando "salves" e até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa.

Assim, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), o magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, dosando-a em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a qual tornou definitiva pela ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou diminuição da pena.

O aumento da pena em 01 (um) ano e 01 (um) mês não se revela desproporcional e irrazoável, tendo em vista a gravidade do crime perpetrado, de modo que o quantum de aumento atende à tríplice finalidade da pena.

Ademais, justifica-se a imposição de regime inicial mais gravoso pelo fato de os apelantes serem comprovadamente membros de organização criminosa complexa e voltada à consecução de múltiplos delitos graves, de modo que, ainda que somente uma circunstância judicial seja valorada negativamente, é imprescindível o recrudescimento da efetiva resposta penal a tal sorte de crime, dado que esta circunstância, por si só, revela a gravidade concreta do ilícito e a necessidade de se obstar as ações da facção, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgados recentes (AgRg no HC n. 874.934/SP, relator Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024; AgRg no HC n. 732.043/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Portanto, não há que se falar em redução da pena-base ao mínimo legal, devendo ser mantida a dosimetria da pena aplicada pelo magistrado sentenciante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares suscitadas e, no mérito, desprovejo os recursos de apelação criminal interpostos por
Soely de Oliveira
e
Matheus Gabriel Brito Borges
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025